Tribunal: TJMT
Processo: 1019975-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019975-76.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (IMPETRANTE), WENDER LORIS SAMPAIO - CPF: 615.720.631-49 (PACIENTE), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – EXECUÇÃO PENAL – IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO SEM FUNDAMENTAÇÃO; RESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES MENTAIS DO PACIENTE – PEDIDO DE “REVOGAÇÃO” DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO
–
PRELIMINAR DE “NÃO CONHECIMENTO” – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – ADMISSÃO EXCEPCIONAL DE HC – JULGADOS DO STF – PRELIMINAR REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO E NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA -
PROGRESSÃO DE REGIME CONDICIONADA AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO - POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STF – TRATAMENTO MÉDICO COMPROMETIDO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -

ARESTOS DO STJ E TJMT – ORDEM DENEGADA.

O cumprimento de pena definitiva em prisão domiciliar, com imposição de monitoramento eletrônico, recomenda o duplo grau de jurisdição, sobretudo porque os efeitos do ato impugnado afetam diretamente a liberdade do paciente, a qual deve ser
“entendida de forma ampla, afetando toda e qualquer medida de autoridade que possa, em tese, acarretar constrangimento para a liberdade de ir e vir”
(STF, HC 107701).

O c. STF firmou entendimento de que, em situações excepcionais, afigura-se cabível a impetração de
habeas corpus
em face de decisões definitivas, por ser
“a impugnatória mais célere e benéfica ao condenado”
(RHC no 146327/RS).

Os juízes da execução penal, na hipótese de
déficit
de

vagas ou ausência de estabelecimentos prisionais adequados, podem determinar
“a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto”
(STF, RE 641320/RS).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que o monitoramento eletrônico mostra-se necessário para aferir o cumprimento de pena fora de estabelecimento prisional, de modo que sua imposição não implica

em ilegalidade (AgRg no HC 691.963/RS).

Se a impetração não está instruída com documentos aptos a demonstrar que o tratamento médico do paciente esteja comprometido pela utilização de tornozeleira eletrônica, a necessidade de retirada do equipamento resulta elidida (STJ, RHC 105.952/PR).

“[...] eventual transtorno e necessidade de adequação na vida do reeducando, ocasionados em razão do uso do aparelho de monitoramento é inerente ao cumprimento da sanção que lhe foi imposta”

(TJMT, HC N.U 1018503-11.2019.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS
No 1019975-76.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
ROSÁRIO OESTE

IMPETRANTE(S):

DR PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA

PACIENTE(S):

WENDER LORIS SAMPAIO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de WENDER LORIS SAMPAIO contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos da execução penal no 0000237-62.2018.8.11.0053, que indeferiu pedido de retirada de monitoração eletrônica no cumprimento de pena de 17 (dezessete) anos de reclusão decorrente de condenação por homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, II e IV do CP – (ID 108113951).

O impetrante sustenta que: 1)
“não há motivação legítima para a manutenção do monitoramento eletrônico, pois além de não haver cautelaridade na situação presente, também o monitoramento (uso de tornozeleira) não pode ser tido como regime autônomo de segregação, aplicado em concomitância à prisão domiciliar”
; 2)
“a retirada do monitoramento eletrônico mostra-se de suma importância para [...] restabelecimento das condições da saúde mental do paciente”.

Requer a concessão da ordem para
“revogar ou sustar [...] a submissão do paciente ao monitoramento eletrônico”
(ID 108113951), com documentos (ID’s 108113957/108113959).

O pedido liminar foi indeferido pelo e. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (ID 108335958).

O Juízo singular prestou informações (ID 112307496).

A 1a Procuradoria de Justiça Criminal suscita o “não conhecimento” da impetração e, no mérito, opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – PRELIMINARMENTE – UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO – INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO – MERITORIAMENTE – INSURGE-SE CONTRA DECISÃO DE RETIRADA DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE ATUALMENTE SUBMETIDO A REGIME SEMIABERTO. PELO NÃO CONHECIMENTO E, SE CONHECIDO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID

113048468)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE “NÃO CONHECIMENTO”)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A 1a Procuradoria de Justiça Criminal suscita o “não conhecimento” da impetração sob a assertiva de que fora
“utilizada como substituto de agravo em execução penal”.

De fato, a presente impetração

foi manejada como sucedâneo recursal contra decisão proferida no dia 15.9.2021, não impugnada por agravo à execução penal, e transitada em julgado no dia 9.10.2021 (SEEU 0000237-62.2018.8.11.0053).

Todavia, o cumprimento de pena definitiva em prisão domiciliar, com imposição de monitoramento eletrônico, recomenda o duplo grau de jurisdição, sobretudo porque os efeitos do ato impugnado afetam diretamente a liberdade do paciente, a qual deve ser
“entendida de forma ampla, afetando toda e qualquer medida de autoridade que possa, em tese, acarretar constrangimento para a liberdade de ir e vir”
(STF, HC 107701 – Relator: Min. Gilmar Mendes – 26.3.2012).

Outrossim, o c. STF firmou entendimento de que, em situações excepcionais, afigura-se cabível a impetração de
habeas corpus
em face de decisões definitivas, por ser
“a impugnatória mais célere e benéfica ao condenado”
(RHC no 146327/RS - Relator: Min. Gilmar Mendes - 16.3.2018).

Logo, admite-se o processamento excepcional desta impetração.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se do Relatório da Situação Processual Executória (ID 108113959-fls. 72/75) que o paciente cumpre pena

definitiva

de 17 (dezessete) anos de reclusão [último cálculo realizado em
13.4.2020
] por homicídio qualificado [SEEU 0000237-62.2018.8.11.0053].

Em 3.8.2018, o Juízo da Execução Penal julgou procedente o incidente de insanidade mental e

reconheceu
“a incapacidade superveniente”
do

paciente [esquizofrenia paranoide],
“concedendo-lhe o direito de prisão domiciliar, mediante o uso de tornozeleira eletrônica”
(Alexandre Paulichi Chiovitti, juiz de Direito -fls. 121-ID 108113958).

Em 5.10.2020, deferiu a progressão do regime o regime fechado para o semiaberto nos seguintes termos:

“No tocante ao requisito de ordem subjetiva, verifico que também restou preenchido, pois, em que pese a inexistência de atestado de boa conduta, não há qualquer notícia que desabone a conduta do apenado diante do cumprimento das condições impostas.

Nesse ponto, registro que o autuado vem cumprindo sua pena em prisão domiciliar, e não há nos autos informação de que tenha descumprido as condições impostas quando da concessão da benesse.

Desse modo, atendidos os requisitos exigidos em lei, um de caráter objetivo, relativo ao tempo de cumprimento de pena, e outro, de caráter subjetivo, com o mérito do executado indicando a oportunidade de um harmônico convívio social, tenho por certo o direito à progressão de regime de pena a partir de 15.08.2020.

Ante o exposto, e por tudo o que mais dos autos consta, CONCEDOa progressão de regime prisional autorizando o reeducando WENDER LÓRIS SAMPAIO ao cumprimento da pena no regime SEMIABERTO mediante o cumprimento das seguintes condições:

1)Recolher-se em sua residência no período noturno das 21h às 05h do dia subsequente, bem como, manter-se recolhido na residência aos finais de semanas e feriados, em período integral, salvo em caso de trabalho comprovado nos autos.

2)Não ingerir bebidas alcoólicas, nem frequentar casas de prostituição;

3)Não portar armas, abstendo-se da prática de contravenção penal ou crime;

4)Não praticar nenhum ato ilícito;

5)Não participar de aglomerações em via pública;

6)Apresentar-se perante a Secretaria do Juízo, mensalmente, até o dia 10 de cada mês, para justificar as suas atividades e manter atualizado o seu endereço;

7)Não mudar de residência, nem se ausentar por mais de 10(dez) dias sem autorização do Juízo competente;

8) Monitoramento eletrônico, incluindo o endereço residencial onde o reeducando cumprirá as obrigações do item 1.”
(Suelen Barizon Hartmann, juíza de Direito – fls. 308/310-ID 108116959)

Em 9.8.2021, o paciente formulou pedido de
“revogação da medida de monitoramento eletrônico, possibilitando a retirada da tornozeleira”
(fls. 357/362-ID 108113959).

Em 15.9.2021, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido mediante a seguinte fundamentação:

“O cumprimento da pena em regime semiaberto ocorre em Colônia Agrícola, Industrial ou Similar - Lei n. 7.210/1984-LEP, art. 91 e ss. -, contudo a Comarca não se encontra provida dessas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, ou algo que se amolde ao determinado na legislação, razão pela qual há necessidade de adaptação e, consequentemente, utilização da tornozeleira eletrônica de monitoramento.

Sobre o tema o Plenário do STF aprovou a Súmula Vinculante (SV) n. 56, segundo a qual a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nesta hipótese, os parâmetros fixados no Recurso Extraordinário (RE) 641320, segundo o qual, com repercussão geral, o Plenário seguiu o voto do relator, ministro Gilmar Mendes, e fixou a tese nos seguintes termos: a) a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; b) os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (artigo 33, parágrafo 1o, alíneas “b” e “c”); c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) ocumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto.

Isso posto, por ausente o estabelecimento prisional, considerando o disposto na Lei n. 7.210/1884-LEP, CP, art. 319, IX, e no Decreto n. 7.627/2011, este que regulamenta a monitoração eletrônica de pessoas prevista no Decreto-Lei no 3.689/1941 - Código de Processo Penal, e na Lei no 7.210/1984 - Lei de Execução Penal, mantenho o cumprimento da pena às peculiaridades e realidade local e, com a concordância do(s) recuperando(s) em se utilizar da tornozeleira eletrônica quando da progressão do regime.

Não há irregularidade ou justificativa para a retirada do equipamento nessa fase de cumprimento de pena - regime semiaberto -, pois cabe ao recuperando se adaptar às condições fixadas no regime e não o contrário, havendo dificuldade de fiscalização na hipótese de atendimento do pedido da defesa técnica.

Portanto, indefiro o pedido e advirto/científico, ainda, o recuperando que: 1) o descumprimento de qualquer das condições impostas para o regime importarão em falta grave e a consequente regressão e transferência para o regime mais rigoroso – Lei n. 7.210/1984-LEP, art. 50, V, art. 118, I, art. 146-C a art. 146-D; 2) está autorizado a sua detenção/recaptura com a finalidade de ser apresentado em audiência de justificação perante a autoridade judiciária; 3) em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração, estará obrigado à reparação/indenização.”
(Renato José de Almeida Costa Filho, juiz de Direito – fls. 385-ID 108113959)

Pois bem.

A progressão de regime condicionada ao monitoramento eletrônico está fundamentada na inexistência de
colônia agrícola, industrial ou similar na Comarca de Rosário Oeste, bem como na
necessidade de fiscalização do cumprimento da pena no regime prisional semiaberto.

Os juízes da execução penal, na hipótese de
déficit
de

vagas ou ausência de estabelecimentos prisionais adequados, podem determinar
“a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto”
, consoante entendimento consolidado do c. STF, em sede de repercussão geral (RE 641320/RS – Relator: Min. Gilmar Mendes – 11.5.2016).

Atente-se, ainda, que o paciente fora condenado por crime contra a vida, praticado em face de uma adolescente de 13 (treze) anos de idade, a recomendar maior atividade fiscalizatória do Estado durante a sua reintegração social (LEP, art. 1o).

Outrossim, o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que o monitoramento eletrônico mostra-se necessário para aferir o cumprimento de pena fora de estabelecimento prisional, de modo que sua imposição não implica

em ilegalidade (AgRg no HC 691.963/RS – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 22.10.2021).

Em caso análogo, esta e. Câmara assim decidiu:

“Na hipótese, não se vislumbra constrangimento ilegal na concessão de cumprir pena em regime semiaberto, mediante o cumprimento de algumas condições, entre elas o monitoramento eletrônico. Ademais, se não houvesse deficiência no sistema prisional estadual, o recorrente estaria cumprindo regularmente sua pena no regime semiaberto, em alguma colônia agrícola ou industrial, com maiores restrições à sua liberdade, [...]

de forma que não há nenhuma desproporcionalidade na medida aplicada.”
(HC N.U 1009044-14.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 24.6.2021)

Em seu turno, a impetração não está instruída com documentos aptos a demonstrar que o tratamento médico do paciente esteja comprometido pela utilização de tornozeleira eletrônica, a elidir a necessidade de

retirada do equipamento

(STJ, RHC 105.952/PR -

Relator:

Min. Felix Fischer – 1o.3.2019)

Registre-se, por fim, que
“eventual transtorno e necessidade de adequação na vida do reeducando, ocasionados em razão do uso do aparelho de monitoramento é inerente ao cumprimento da sanção que lhe foi imposta”

(TJMT, HC N.U 1018503-11.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal -28.1.2020).

Nesse quadro, não se evidencia o alegado constrangimento ilegal.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021